Tribunal: STF
Processo: ARE 698919
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. AI-QO-RG 791.292. 3. Indeferimento de prova pericial pelas instâncias ordinárias. Cerceamento do direito de defesa. ARE-RG 639.228. 4. Violação ao princípio da legalidade. Lei Complementar estadual 207/2007. Enunciado 636. 5. Preenchimento dos requisitos necessários à evolução funcional. Ausência. Conjunto fático-probatório dos autos. Necessidade de reexame dos fatos e provas analisados. Verbete 279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.